Tribunal: TCU
Processo: 001.267/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1963/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Rosana Maria Mesquita Rodrigues, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que inexistem nos autos documentos que indicam a origem da parcela de "quintos/décimos", se deferida com base em decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda em decisão administrativa; Considerando que este Tribunal detectou em outros processos de aposentadorias deferidas pela Câmara dos Deputados que houve a concessão de reajustes irregulares das parcelas de "quintos/décimos" tal como constatado neste ato de aposentadoria; Considerando que, nos casos acima indicados, este Tribunal determinou à Câmara dos Deputados que promovesse o ajuste nas parcelas de "quintos/décimos", para que voltassem a refletir os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016 (Acórdãos 3.538, 6.278 e 10.240, todos de 2021, da Primeira Câmara e de relatoria do ministro Vital do Rêgo; e 6.857/2021 - Segunda Câmara, relator ministro Raimundo Carreiro); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Rosana Maria Mesquita Rodrigues e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 001.267/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rosana Maria Mesquita Rodrigues (XXX.472.789-XX). 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 1.7.1.3. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos após a edição da Lei 13.323/2016, no valor da parcela compensatória referida no subitem 1.7.1.2 supra , para que volte a corresponder à quantia vigente antes do advento da referida norma; 1.7.1.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.5. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da interessada e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, livre das irregularidades verificadas neste processo, devendo ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.